Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710158-38.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON BESERRA SOARES IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR em favor de ANDERSON BESERRA SOARES, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que não existem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente. Aduz ser inidôneo o fundamento utilizado pelo MM. Juiz no sentido de que o paciente seria criminoso contumaz e perigoso, daí, lançar conclusão que poria em risco a ordem pública. Afirma que o paciente é arrimo de família, tem sobrinhos menores que são dependentes dele, possui residência fixa no Gama/DF e tem emprego fixo, o que demonstra a sua impossibilidade de fugir, pois ele não ostenta condenação criminal por nenhum crime, podendo ser facilmente monitorado via tornozeleira eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. Assevera que, embora o paciente possua processo criminal em andamento, ele vem respondendo prontamente a todos os atos do processo criminal que tramita na 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, e aponta a excepcionalidade da medida. Cita julgado do STF que concedeu a ordem de habeas corpus a uma mulher presa com grande quantidade de entorpecentes, que no seu entender se amolda ao presente caso. Invoca o princípio da presunção da inocência. Defende a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, tendo em vista a existência de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes de autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ANDERSON BESERRA SOARES possui passagem recente pelo crime de tráfico de drogas, assim como o autuado MICHELL COSTA DE ABREU, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar, pelo descompromisso diante da liberdade provisória recentemente concedida por crime de mesma natureza: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, após receber uma denúncia anônima no sentido de que ANDERSON e MICHEL eram primos e usavam um veículo WV/FOX, cor prata, para realizar a entrega da droga, agentes da SRD passaram a acompanhar os suspeitos. Em 24/3/2022, os policiais abordaram MICHEL e ANDERSON em um estacionamento da Quadra 2 do Setor Sul do Gama/DF e encontraram grande quantidade de entorpecentes. Com MICHEL, foram apreendidos 6 (seis) tabletes e 4 (quatro) pedaços de maconha e 2 depósitos feitos em nome de BETINA K. M. COSTA, esposa de MICHEL. No veículo, onde ANDERSON estava foram encontrados mais 3 comprovantes bancários em nome de BETINA K. M. COSTA. Na residência de ANDERSON, os agentes encontraram, na sala, um caderno com as anotações da contabilidade do tráfico e vários comprovantes de depósitos bancários. Também foi localizado 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular. De acordo com o laudo juntado aos autos, foi apreendido o total de 1.281,51g de maconha. Além disso, MICHEL e ANDERSON possuem passagens criminais recentes pelo crime de tráfico de drogas, no Distrito Federal e no Estado de Goiás o que corrobora a necessidade da segregação, conforme consignado pela autoridade policial no relatório final. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador